Tribunal: STF
Processo: RE 1500794
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Isenção. Operações de Importação. Leis nº 9.808, de 1999, e nº 9.098, de 1999. Portarias nº 0167, de 2007, da SUDENE, e nº 72, de 2008, do Ministério dos Transportes. Necessidade de exame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual concluiu que “não pode ser reconhecida a isenção ao pagamento do AFRMM relativo à operação de CE-Mercante nº 100805052018680, ocorrida em 21/04/2008”. 



2. O fato relevante. O Tribunal de origem ressaltou que “a Portaria nº 72/2008 do MT não condiciona a isenção à requisito não previsto em lei, mas apenas prevê a necessidade de requerimento administrativo acompanhado de documentos pertinentes à isenção e à operação de importação”, e que “a autora também não apresentou toda documentação pertinente à identificação da operação de importação, conforme se verifica dos documentos acostados à inicial, de modo que, por falta de documentos indispensáveis, não pode ser reconhecida a isenção ao pagamento do AFRMM”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que, “embora se reconheça o direito de isenção do contribuinte (Portaria nº 0167/2007), observa-se que a Fazenda possui disciplina que deve ser observada para que o referido benefício tributário seja usufruído. Nesse sentido, para que a isenção seja aplicada, deve o contribuinte, em cada importação, observar as normas que disciplinam o exercício do direito em referência”, e que, “portanto, a demandante deveria ter encaminhado ao Serviço de Arrecadação do DEFMM com jurisdição em Salvador o referido formulário (anexo V), com os seguintes documentos”. A 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II e XXXVI, 37, e 150, inc. I, da Constituição da República. Pede: “a) seja reconhecido e declarado o inequívoco direito da Recorrente de gozar da isenção do AFRMM sobre as suas operações de importação efetuadas entre 30.11.2007 e 31.12.2010, conforme oportunamente concedida pela SUDENE (vide Portaria n° 0167/2007), abrangendo inclusive a importação de barrilha (carbonato de sódio anidro) identificada por meio do Conhecimento de Embarque Mercante nº 100805052018680, realizada em 21.04.2008, nos termos do artigo 4º da Lei n° 9.808/99; e b) por consequência, seja declarada a nulidade da constituição e cobrança dos valores de AFRMM consubstanciados nas inscrições em dívida ativa nº 50.6.13.001521-15”.



III. Razões de decidir



5. Inicialmente, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



6. Ademais, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, Leis nº 10.893, de 2004, e nº 9.808, de 1999; Portarias nº 0167, de 2007, e nº 72, de 2008; seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



7. Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (enunciado nº 636 da Súmula/STF). 



IV. Dispositivo 



8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ISENÇÃO. ART. 4º DA LEI Nº 9.808/99. NORMA COMPLEMENTAR 001 DA PORTARIA Nº 72/2008 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. NORMAS PROCEDIMENTAIS. INOBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em face da UNIÃO, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) sobre suas operações de importação realizadas entre 30.11.2007 e 31.12.2010, conforme Portaria 0167/2007 da SUDENE e, por consequência, a declaração de nulidade da cobrança dos valores de AFRMM consubstanciados nas inscrições em dívida ativa nºs 50.6.13.001521-15 e 50.6.18.028095-44, referentes à importação efetuada em 21.04.2008 e relacionada ao Conhecimento de Embarque Mercante nº 100805052018680. 



    2. O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM foi instituído pelo Decreto-Lei n. 2.404/1987, com vistas a apoiar o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, sendo atualmente disciplinado pela Lei n. 10.893/2004. 



    3. Em relação à isenção do AFRMM, várias são as hipóteses elencadas no art. 14 da Lei nº 10.893/2004, mas o caso dos autos gira em torno daquela prevista no art. 4 da Lei nº 9.808/99. 



    4. No caso em apreço, não há dúvidas de que a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 29/11/2007, reconheceu o projeto da autora como de interesse para o desenvolvimento do Nordeste, bem como seu direito à isenção do AFRMM, até 31/12/2010, conforme Portaria nº 0167/2007. Por outro lado, para gozar do benefício, deve ser observado o disposto na Norma Complementar nº 001, aprovada pela Portaria nº 72/2008 do Ministério dos Transportes (MT), que disciplina, entre outros temas, o procedimento para concessão de benefícios e incentivos relativos ao AFRMM. A referida Portaria produz efeitos a partir de 31/03/2008, nos termos de seu art. 3º. 



    5. Na hipótese, em relação ao AFRMM cobrado em decorrência da operação de descarga das mercadorias amparadas pelo CE-Mercante nº 100.805.052.018.680, em 21/04/2008, a autora deixou de formular, administrativamente, o respectivo pedido de isenção instruído com cópia da Portaria da SUDENE e demais documentos pertinentes à importação, o que resultou na cobrança do tributo. 



    6. Percebe-se que a Portaria nº 72/2008 do MT não condiciona a isenção à requisito não previsto em lei, mas apenas prevê a necessidade de requerimento administrativo acompanhado de documentos pertinentes à isenção e à operação de importação. Assim, resta claro que não basta a apresentação da Portaria da SUDENE para gozo do benefício, sendo também necessária a apresentação da fatura comercial de importação (FCI) e da declaração de importação (DI), o que não ocorreu. 



    7. Deste modo, ante a inobservância das normas procedimentais para gozo da isenção, constata-se ser legítima a cobrança efetuada pela Receita Federal. 



    8. Vale registrar que, em Juízo, a autora também não apresentou toda documentação pertinente à identificação da operação de importação, conforme se verifica dos documentos acostados à inicial, de modo que, por falta de documentos indispensáveis, não pode ser reconhecida a isenção ao pagamento do AFRMM relativo à operação de CE-Mercante nº 100805052018680, ocorrida em 21/04/2008. 



    9. Honorários majorados em 1% (um por cento), de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015. 



    10. Apelação que se nega provimento.”  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. II e XXXVI, 37, e 150, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Pede: “a) seja reconhecido e declarado o inequívoco direito da Recorrente de gozar da isenção do AFRMM sobre as suas operações de importação efetuadas entre 30.11.2007 e 31.12.2010, conforme oportunamente concedida pela SUDENE (vide Portaria n° 0167/2007), abrangendo inclusive a importação de barrilha (carbonato de sódio anidro) identificada por meio do Conhecimento de Embarque Mercante nº 100805052018680, realizada em 21.04.2008, nos termos do artigo 4º da Lei n° 9.808/99; e b) por consequência, seja declarada a nulidade da constituição e cobrança dos valores de AFRMM consubstanciados nas inscrições em dívida ativa nº 50.6.13.001521-15”, violado o art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República.  



    4. Em contrarrazões, a União pede “seja afastada a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente, bem como que sejam acolhidas as preliminares arguidas acima [incidência dos enunciados nº 282, nº 283 e nº 356 das Súmulas do STF], acarretando suas consequências respectivas. No mérito, requer a Recorrida seja negado provimento ao recurso [pela ausência de ofensa constitucional direta]” (e-doc. 179, p. 6). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Em relação à isenção do AFRMM, várias são as hipóteses elencadas no art. 14 da Lei nº 10.893/2004, mas o caso dos autos gira em torno daquela prevista no art. 4 da Lei nº 9.808/99, que assim dispõe: (...)



    No caso em apreço, não há dúvidas de que a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 29/11/2007, reconheceu o projeto da autora como de interesse para o desenvolvimento do Nordeste, bem como seu direito à isenção do AFRMM, até 31/12/2010, conforme Portaria nº 0167/2007 (Evento 1, Outros 4, fl. 2, dos autos originários). 



    Por outro lado, para gozar do benefício, deve ser observado o disposto na Norma Complementar nº 001, aprovada pela Portaria nº 72/2008 do Ministério dos Transportes (MT), que disciplina, entre outros temas, o procedimento para concessão de benefícios e incentivos relativos ao AFRMM. A referida Portaria produz efeitos a partir de 31/03/2008, nos termos de seu art. 3º. 



    Quanto ao ponto, registra-se a possibilidade de ato normativo regulamentar a concretização do benefício fiscal, por meio de normas procedimentais. 



    Na hipótese, em relação ao AFRMM cobrado em decorrência da operação de descarga das mercadorias amparadas pelo CE-Mercante nº 100.805.052.018.680, em 21/04/2008, a autora deixou de formular, administrativamente, o respectivo pedido de isenção instruído com cópia da Portaria da SUDENE e demais documentos pertinentes à importação, o que resultou na cobrança do tributo. 



    Neste ponto, dispõe o art. 57 da Portaria nº 72/2008 do MT: (...)



    Percebe-se que a Portaria nº 72/2008 do MT não condiciona a isenção à requisito não previsto em lei, mas apenas prevê a necessidade de requerimento administrativo acompanhado de documentos pertinentes à isenção e à operação de importação. Assim, resta claro que não basta a apresentação da Portaria da SUDENE para gozo do benefício, sendo também necessária a apresentação da fatura comercial de importação (FCI) e da declaração de importação (DI), o que não ocorreu. 



    Deste modo, ante a inobservância das normas procedimentais para gozo da isenção, constata-se ser legítima a cobrança efetuada pela Receita Federal. 



    Vale registrar que, em Juízo, a autora também não apresentou toda documentação pertinente à identificação da operação de importação, conforme se verifica dos documentos acostados à inicial, de modo que, por falta de documentos indispensáveis, não pode ser reconhecida a isenção ao pagamento do AFRMM relativo à operação de CE-Mercante nº 100805052018680, ocorrida em 21/04/2008. 



    Nesse contexto, não custa lembrar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC/15), ou seja, os documentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia deveriam ter sidos colacionados aos autos com a exordial, o que não ocorreu. 



    Conclui-se, portanto, que a r. sentença não merece reparo.” (e-doc. 158, p. 2-3).



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, Leis nº 10.893, de 2004 e nº 9.808, de 1999; Portarias nº 0167, de 2007 e nº 72, de 2008; seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.370.053-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022).



     



    9.1. No mesmo sentido, em casos em que se tratou da isenção do AFRMM, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.448.667/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/08/2023, p. 25/08/2023; RE nº 1.446.130/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/11/2023, p. 04/12/2023; RE nº 1.399.792/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2022, p. 09/09/2022; ARE nº 1.370.053/ES, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, p. 05/08/2022; e RE nº 1.420.115/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/02/2023, p. 13/02/2023.



    10. Ademais, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (enunciado nº 636 da Súmula do STF). Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.636-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 26/09/2023; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 158, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator